Tribunal: TJSP
Processo: 0018636-43.2012.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acordo celebrado entre as partes após julgamento do apelo – Homologação – Possibilidade - Acordo firmado antes do trânsito em julgado do Acórdão - Precedente - Processo extinto, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do CPC – Embargos prejudicados, com homologação de acordo."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0018636-43.2012.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
VIAÇÃO LEME LTDA, são embargados ERIKA FERNANDA SALA (JUSTIÇA
GRATUITA) e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso e homologaram o acordo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018636-43.2012.8.26.0309/50000 -Voto no 49020
2
VOTO No: 49020
EDEC.No: 0018636-43.2012.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ
EBTE. : VIAÇÃO LEME LTDA.
EBDO. : ERIKA FERNANDA SALA (JUSTIÇA GRATUITA) E
OUTRO
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acordo celebrado entre as
partes após julgamento do apelo Homologação Possibilidade -
Acordo firmado antes do trânsito em julgado do Acórdão -
Precedente - Processo extinto, com fundamento no artigo 487, III,
'b' do CPC
Embargos prejudicados, com homologação de
acordo.”
1) Alega a embargante a existência de
vício no v. acórdão de fls. 561/570 no tocante à
fundamentação, pois deve ser esclarecido de como
devem
ser
pagos
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais.
As partes peticionaram noticiando a
realização de acordo.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Prejudicada a análise dos embargos,
devendo ser homologado o acordo.
Conforme noticiado a fls. 576/577, as
partes se compuseram após o julgamento da apelação.
Logo, não há interesse processual na
análise dos presentes embargos, restando cabível,
apenas, a homologação do ajuste.
Neste sentido:
“Ação de regresso. Sentença de
procedência.
Apelação.
Acórdão.
Julgamento. Acordo. Homologação de acordo
amigável, após julgamento da apelação.
Possibilidade. Acordo firmado antes do
trânsito em julgado do Acórdão. Precedente
STJ. Homologação. Processo extinto, com
fundamento no artigo 487, III, 'b' do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018636-43.2012.8.26.0309/50000 -Voto no 49020
3
CPC.” (Apel. no 1068976-77.2016.8.26.0100
- Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior
- Órgão julgador: 21a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 13/12/2017)
Dessarte,
homologa-se
o
acordo
celebrado entre as partes, restando prejudicada a
análise do recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator